Tribunal: TJDFT
Processo: 0003347-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exegese do § 2o do art. 59 do Código Penal evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente.

2. O condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, reincidente e possuidor de maus antecedentes deverá, a toda regra, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime mais severo.

3. Recurso desprovido.